Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E BENS APREENDIDOS. PROVEITO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição.
2. O depoimento dos policiais corroborado por outras provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação imotivada, autoriza o decreto condenatório.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento da execução penal justifica a valoração negativa da conduta social.
4. Se as provas colhidas na instrução evidenciam que os valores apreendidos constituem proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, o perdimento em favor da União é efeito da condenação, conforme disposto no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.
5. Apelação não provida.